Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715896-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA, RENATO BARREIRO SILVA AGRAVADO: ANNE GABRIELLA BARREIRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25767455) interposto por LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA e RENATO BARREIRO SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de anulatória de renúncia de herança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 25771111): A parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, o contracheque juntado no ID: 87354099 informa que, em fevereiro de 2021, o autor RENATO auferiu remuneração bruta no valor de R$ 7.354,86 e, ainda, remuneração líquida no valor de R$ 5.513,82. Além disso, durante o ano de 2019 auferiu remuneração média de R$ 12.867,22, sendo proprietário de dois automóveis, conforme se infere da declaração de ajuste anual, referente ao ano-calendário 2019, copiada no ID: 87354101. Por sua vez, a autora LUCIANA figura, junto à Receita Federal do Brasil, como empresária individual em atividade, explorando atividade econômica, a saber: (...) Verifico, assim, que o rendimento auferido pela parte autora é muito superior à média salarial nacional. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como ‘Lei da Reforma Trabalhista’, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017), fixou o teto da Previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52”. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Desse modo, os ganhos da parte autora revelam-se bastantes ao custeio das despesas do processo e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 98, cabeça, do CPC/2015), ressaltando que estes últimos não são adiantados pela parte solicitante. A propósito, confira-se o excerto promanado da seguinte r. decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, acerca da matéria: “O art. 99, §3.o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5.o, inc. LXXIV dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. (...) A análise dos autos revela que o agravante recebe salário mensal bruto de R$ 13.327,43 e líquido de R$ 6.083,10, valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas do agravante e mais aquelas decorrentes do processo. Saliente-se que a gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante.” (TJDFT. Agravo de instrumento n. 0726828-59.2019.8.07.0000, relator Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1.a Turma Cível, decisão monocrática em: 12.12.2019, publicação no DJe: 17.12.2019, p. 325). Por outro lado, verifico que a parte autora não comprovou a existência de “despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça”. (TJDFT. Acórdão n. 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 04.12.2019, publicado no DJe: 16.12.2019. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, possuírem condição econômica insuficiente, dado as despesas mensais, o empreendimento da Sra. Luciana ainda ser recente (24.3.2021) e, por isso, não apresentar renda, e a necessidade de vender um dos dois veículos financiados. Dizem ser a renda do contracheque destinada integralmente a manutenção da família, já que as despesas perfazem a média mensal expressa no contracheque do Sr. Renato é de R$ 5.379,60 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) e a renda, após os descontos legais, é de R$ 5.513,82 (cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e dois centavos). Pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Verifica-se dos autos que os agravantes possuem renda mensal de R$ 5.513,82 (cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e dois centavos), conforme se verifica do contracheque de fevereiro de 2021 (ID 87354099). Constata-se que, embora dividida a renda familiar entre dois adultos e duas crianças, nascidas em 30.9.2011 e 19.2.2015 (ID 86274016, p. 21 e 22), remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador